Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-13.2017.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001538-13.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SIDNEI LUIZ WEYH - CPF: 940.535.379-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC – NECESSIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A falta de juntada do imprescindível Aviso de Recebimento, noticiando a entrega da Notificação Extrajudicial endereçada ao devedor, importa no reconhecimento da ausência de notificação válida, para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, circunstância que conduz à extinção do processo, relativo à ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja mácula pode e deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Sérgio Aparecido Piotto
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

Neste momento, o banco embargante sustenta a nulidade do acórdão, por julgamento
ultra petita
, porque a sentença não se pronunciou acerca da constituição em mora do devedor, de modo que a deliberação consignada na decisão exacerbou as alegações lançadas no apelo.

Diz que os pressupostos processuais restaram observados, circunstância de culminou com o deferimento da convenção da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Alega que inocorreu o desinteresse do banco em dar andamento ao processo, de modo a se tornar injustificada a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, uma vez que, após a habilitação do advogado nos autos, não ocorreu qualquer intimação para manifestação da instituição financeira, tampouco foi advertido acerca da penalidade de extinção.

Assevera a inaplicabilidade do artigo 290 do CPC e assevera a realização da devida constituição em mora do devedor, uma vez que, para tanto, basta que a correspondência seja enviada ao endereço fornecido pelo mutuário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Como consignado no voto condutor do aresto embargado, embora não pelos fundamentos expostos na sentença, ação de busca e apreensão não merece sobrepujar ao juízo de cognição inaugural, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de comprovação da mora, porquanto, a fim de comprovar a mora, o banco juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato,
desprovida do imprescindível Aviso de Recebimento
, acompanhada, todavia, do documento denominado “Histórico do Objeto”, emitido pelos Correios, com a informação: “Destinatário não apresentou-se para receber” (id. 93654959 - Pág. 20);
evidenciando que a notificação não foi entregue ao destinatário
.

Não obstante, impede registar que, ainda que propalado “Histórico do Objeto” tivesse noticiado a entrega do item a ele correspondente, tal expediente não supre a necessidade de juntada do “AR” respectivo, porquanto se trata de mecanismo de registro dos Correios, que viabiliza o rastreamento da encomenda.

Nesse contexto, constata-se não ter havido a devida comprovação da mora do devedor, que constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento está, inclusive, sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, uma vez verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de rigor a extinção do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de julgamento ultra petita.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021